Tribunal: TJDFT
Processo: 0731157-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0731157-77.2020.8.07.0001 RECORRENTES: PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA, MAURICIO UCCI PINHEIRO, GILENE LOPES DOS REIS GUIMARÃES RECORRIDOS: GILENE LOPES DOS REIS GUIMARÃES, MAURICIO UCCI PINHEIRO, PINHEIRO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA DESPACHO Considerando a desafetação dos REsp 1.822.171/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 31/8/2022) e REsp 1.812.301/SC (Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 1/9/2022), o cancelamento do Tema 1.046, bem como os juízos positivos de admissibilidade de ID 30507495 e ID 30508366, submeto à apreciação da Corte Superior as pretensões deduzidas pelas partes, para eventual exame das questões. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031